Tribunal: TJES
Processo: 5001995-61.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001995-61.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCE MARIA FERREIRA DE VASCONCELLOS

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ao manter a revogação da gratuidade de justiça fundamentada em sinais exteriores de riqueza, notadamente o padrão de vida decorrente da moradia em imóvel de luxo, independentemente da titularidade registral do bem ou da alegação de ausência de renda líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados estritamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e exauriente todas as premissas fáticas e jurídicas necessárias ao deslinde da controvérsia.

5. O instituto da gratuidade de justiça visa garantir o acesso ao Judiciário a quem efetivamente possui o sustento comprometido, não servindo como isenção fiscal para quem mantém padrão de vida elevado às expensas de terceiros.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
GLAUCE MARIA FERREIRA DE VASCONCELLOS
contra o v. acórdão de id. 18693999, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao agravo interno por ela manejado, reafirmando a revogação do benefício da gratuidade de justiça ante a presença de sinais exteriores de riqueza.

Em suas razões recursais (id. 19060195), a embargante afirma que o julgado padece de omissão, porquanto: (i) não considerou a comprovada ausência de renda própria, atestada por declarações de imposto de renda e extratos do CNIS; (ii) silenciou sobre o fato de a recorrente deter apenas a posse do imóvel de alto padrão onde reside, o qual pertence a terceiro; e (iii) ignorou que as empresas das quais é sócia estão inativas ou possuem capital social reduzido.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso vertente, entretanto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e exauriente, todas as premissas fáticas e jurídicas necessárias ao deslinde da controvérsia, e, diferente do que sustenta a embargante, o colegiado não ignorou suas alegações, mas as considerou insuficientes para manter o benefício diante da realidade fática ostentada. Confira-se:

"
No caso em tela
, a decisão agravada pontuou corretamente a existência de
elementos fáticos incompatíveis com a alegada miserabilidade
.

A própria agravante confirma residir, há mais de uma década, em imóvel de altíssimo padrão (casa avaliada em cerca de
R$ 7.000.000,00 - sete milhões de reais
), situado no
Condomínio Aldeia da Praia
, área nobre de Guarapari. E ainda que alegue não ser ela a proprietária registral do bem (o qual pertenceria a uma empresa da família), o fato de usufruir, a título de moradia exclusiva, de um bem de tal vulto, indica um padrão de vida que destoa completamente daquele que necessita do auxílio estatal para acessar a Justiça.

Como se sabe, o instituto da Gratuidade de Justiça destina-se a garantir o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, teriam o sustento próprio ou familiar comprometido pelo pagamento das custas processuais. E ainda que existência de patrimônio imobilizado venha a obstar, por si só, a concessão do benefício desde que não ostente o postulante recursos líquidos, é certo que constitui essa benesse um instrumento de solidariedade social vocacionado àqueles que efetivamente teriam o sustento próprio ou familiar prejudicado em razão das custas do processo, não constituindo isenção fiscal reservada a quem vive de forma cômoda às expensas de terceiros.

No caso, a manutenção de um padrão de vida elevado não é compatível com o estado de hipossuficiência exigido para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, não sendo servil a alegação de que "
não possui renda
" e "
depende dos filhos
" frente à realidade fática ostentada, já que reside a agravante em imóvel de luxo, em condomínio de alto custo, suporta com despesas ordinárias de manutenção (condomínio, energia, serviços), tudo, pois, a evidenciar perfil sócio-econômico incompatível com o beneplácito postulado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar os
sinais exteriores de riqueza
como critério válido para afastar a presunção de hipossuficiência:"

Nota-se, portanto, que a questão da posse (em oposição à propriedade registral) e a alegação de ausência de renda líquida foram expressamente abordadas, tendo o acórdão concluído que o uso exclusivo de patrimônio de altíssimo padrão e a assunção dos custos de manutenção de uma vida em condomínio de luxo são elementos que, por si só, afastam a presunção de miserabilidade jurídica.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)